Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702528-25.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RADIO E TELEVISAO CV LTDA, VINICIUS CARDOSO DE ARAUJO APELADO: VINICIUS CARDOSO DE ARAUJO, RADIO E TELEVISAO CV LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes, autora e ré, contra a r.sentença proferida na ação de dano moral c/c pedido de retratação ajuizada por VINICIUS CARDOSO DE ARAÚJO em desfavor de RÁDIO E TELEVISÃO CV LTDA, que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00, bem como à retratação dos fatos noticiados acerca do cometimento do crime de estupro pelo autor, informando sobre o resultado do laudo pericial quanto à ausência de vestígios de abuso, em matéria jornalística a ser veiculada no programa DF Alerta, e também publicada nos outros canais em que ocorreram as divulgações da reportagem original, devendo a matéria acessível pelo youtube ser excluída ou editada para incluir o conteúdo da retratação. A apelante RÁDIO E TELEVISÃO CV LTDA não é beneficiária da justiça gratuita e interpõe o recurso desacompanhado do comprovante de pagamento do preparo. Em relação ao preparo do recurso, o art. 1007 do CPC estabelece, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intime-se, pois, a apelante para realizar o recolhimento do preparo do recurso, em dobro, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator